Tribunal: TCU
Processo: 045.690/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Shallon/Drogaria e Perfumaria Shallon Ltda. (10.802.963/0001-62), solidariamente com Fernanda Cristina de Abreu Mendes Claudino (XXX.963.391-XX) e Pierre Claudino da Silva (XXX.733.361-XX), em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Pierre Claudino da Silva (XXX.733.361-XX) da relação de responsáveis; 9.2. julgar irregulares as contas da empresa Drogaria Shallon/Drogaria e Perfumaria Shallon Ltda. (10.802.963/0001-62) e de Fernanda Cristina de Abreu Mendes Claudino (957.963.39168), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.3. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c art. 210 do RI/TCU, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 12/03/2012 11.053,50 D 27/03/2012 18.844,50 D 27/04/2012 13,77 D 27/04/2012 18.133,20 D 12/06/2012 18.908,11 D 26/07/2012 54,27 D 26/07/2012 21.644,10 D 23/08/2012 19.748,96 D 10/09/2012 2,40 D 10/09/2012 20.334,01 D 08/10/2012 9,60 D 08/10/2012 13,77 D 08/10/2012 18.633,00 D 08/11/2012 13,77 D 08/11/2012 16.157,52 D 18/12/2012 23.334,94 D 30/12/2012 9,90 D 30/12/2012 4,80 D 30/12/2012 23.859,62 D 19/02/2013 26,73 D 07/03/2013 4,80 D 07/03/2013 24.243,60 D 14/03/2013 36,63 D 14/03/2013 4,80 D 14/03/2013 27.796,66 D 08/04/2013 18.998,80 D 16/04/2013 9,90 D 31/05/2013 15.893,44 D 04/06/2013 9,60 D 04/06/2013 19,8 D 04/06/2013 21.427,79 D 01/07/2013 36,63 D 02/07/2013 7,20 D 02/07/2013 11,40 D 02/07/2013 14.736,90 D 25/07/2013 14.952,30 D 30/08/2013 15.525,20 D 01/10/2013 4.106,50 D 06/12/2013 9,89 D 06/12/2013 3.492,00 D 30/12/2013 26,73 D 30/12/2013 11.821,20 D 07/02/2014 12.090,90 D 28/02/2014 26,73 D 28/02/2014 26,73 D 28/02/2014 12.962,60 D 16/04/2014 26,73 D 16/04/2014 11.553,40 D 12/05/2014 26,73 D 12/05/2014 40,00 D 12/05/2014 11.627,60 D 30/05/2014 36,62 D 30/05/2014 12.979,50 D 07/07/2014 2,40 D 07/07/2014 10,40 D 07/07/2014 26,73 D 07/07/2014 13.417,40 D 31/07/2014 4,80 D 31/07/2014 13.794,60 D 01/08/2014 9,89 D 01/09/2014 7,20 D 01/09/2014 15.069,20 D 09/09/2014 53,46 D 01/10/2014 15.468,00 D 02/10/2014 26,73 D 03/11/2014 2,40 D 03/11/2014 26,73 D 03/11/2014 17.415,60 D 28/11/2014 56,40 D 28/11/2014 2,40 D 28/11/2014 17.040,00 D 14/01/2015 36,62 D 14/01/2015 4,80 D 14/01/2015 15.081,30 D 09/02/2015 63,35 D 09/02/2015 12,06 D 09/02/2015 14.882,40 D 04/03/2015 9,89 D 04/03/2015 19,78 D 05/03/2015 2,40 D 05/03/2015 8,70 D 05/03/2015 14.990,20 D 02/04/2015 6,30 D 02/04/2015 36,62 D 02/04/2015 7,20 D 02/04/2015 14.250,00 D 05/05/2015 56,40 D 05/05/2015 9,60 D 05/05/2015 16.073,16 D 12/06/2015 14,10 D 12/06/2015 15.416,00 D 15/06/2015 53,46 D 03/07/2015 7,20 D 03/07/2015 15.942,00 D 06/07/2015 19,78 D 05/08/2015 12,60 D 05/08/2015 16.477,20 D 06/08/2015 63,35 D 31/08/2015 7,20 D 31/08/2015 46,51 D 31/08/2015 6.450,30 D 9.4. aplicar à empresa Drogaria Shallon/Drogaria e Perfumaria Shallon Ltda. (10.802.963/0001-62) e à Sra. Fernanda Cristina de Abreu Mendes Claudino (XXX.963.391-XX) multa individual, fundada no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde para conhecimento, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das providências que entender cabíveis.